Tribunal: STF
Processo: RE 1558133
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-24
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Neovia Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda. e a Vertical Engenharia e Incorporações Ltda interpõem, com fundamento na alínea “a” do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDoc 79) manejado em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região assim ementado (eDoc 51):



    PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. INTERESSE INDÍGENA. EXISTÊNCIA DE PROCESSO DEMARCATÓRIO DA REGIÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO E DA FUNAI. INTERVENÇÃO DO MPF. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO. 



    [...]



    Em suas razões, os recorrentes sustentam, em síntese, que a demanda principal não versa sobre disputa de direitos indígenas, mas apenas sobre reintegração da posse em face de terceiros particulares, inexistindo interesse jurídico da União ou da FUNAI. Alegam violação ao art. 109, I e XI, da Constituição Federal, por ampliação indevida da competência da Justiça Federal.



    É o relatório. Decido.



    2. Reputo inviável a abertura da instância extraordinária.



    A Neovia Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda, Carlos Alberto Lins de Albuquerque e Vertical Engenharia e Incorporações Ltda. ajuizaram ação de reintegração de posse de um imóvel situado na Praia Barra de Gramame, no Município de Conde/PB, medindo 63,50 (sessenta e três e meio) hectares, objeto de 43 (quarenta e três) invasões simultâneas.  



    O Juízo da 3a. Vara da Seção Judiciária de João Pessoa declinou da própria competência jurisdicional, ao fundamento da ausência de entes públicos federais na lide (eDoc 17).  



    A Sétima Turma do TRF 5 reformou aquela decisão, determinando o envio dos autos à Justiça Federal, à anotação de que a FUNAI e a União manifestaram o seu interesse (eDoc 51), porquanto a área em litígio se encontraria inserida em estudos de procedimento demarcatório de reivindicação fundiária dos índios Tabajara, havendo, portanto, interesse da União e da FUNAI.



    As recorrentes, ao invés de infirmarem especificamente aquele fundamento, demonstrando a inexistência de manifestação de interesse dos entes públicos federais, optaram por articular argumentação quanto ao mérito da pertinência, ou não, da União e da FUNAI integrarem a lide.



    Tal o contexto, as razões recursais se mostram dissociadas dos fundamentos do acórdão recorrido, circunstância que impede o conhecimento desse recurso, forte no enunciado 287 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, em casos fronteiriços: ARE 1.352.179, minha relatoria, DJ de 23.3.2023; ARE 1.443.660, Ministro André Mendonça, DJ de 27.10.2023; e ARE 1.449.368, Ministro Gilmar Mendes, DJ de 26.9.2023.



    Ainda que assim não fosse, melhor sorte não socorreria as recorrentes.



    A aludida fundamentação, adotada pelo órgão fracionário do Regional Federal, fora amparada na análise dos elementos fático-probatórios dos autos, como revelam os excertos a seguir transcritos do correspondente voto condutor:



     Frise-se que a FUNAI manifestou o seu interesse na lide, argumentando que "a reivindicação fundiária dos índios tabajara é objeto de processo demarcatório no âmbito desta Fundação Nacional do Índio - FUNAI, estando a área objeto da presente ação compreendida pelos estudos do Grupo Técnico constituído por meio da Portaria Funai/PRES nº 882, de 11 de setembro de 2015." (Id. 4058200.5253732, págs. 3/5 do arquivo em PDF do processo originário). 



    O STJ tem o entendimento de que a "(...) existência de interesse indígena, individual ou coletivo, é suficiente para interessar à União e à FUNAI, bem como a atrair a competência da Justiça Federal. 5. Ainda que o processo demarcatório não tenha sido concluído, tal circunstância é irrelevante para fins de fixação da competência da Justiça Federal, conforme precedente do Superior Tribunal de Justiça". (STJ, AgInt no REsp Nº 1.517.416/RN, Rel. Min. Sérgio Kukina, 1ª Turma, DJe de 04/03/2021) 



    Logo, se há interesse jurídico da União e da FUNAI na causa, é patente a competência da Justiça Federal na apreciação do feito (art. 109, I, da CF/1988). Ainda, dispõe o art. 109, XI, da Carta Magna, aos juízes federais compete processar e julgar "a disputa sobre direitos indígenas."



    Dissentir daquela conclusão demandaria reexaminar o conjunto fático-probatório e os elementos constantes do processo administrativo de demarcação, incidindo, na espécie, o enunciado n. 279 da Súmula/STF.



    Inviável, portanto, a abertura da instância extraordinária.



    Advirto que o manejo de agravo interno manifestamente improcedente causa embaraço incompatível com o dever de boa-fé, norma fundamental do processo civil (art. 5º); e autoriza a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos: RE 1.338.356 AgR, minha relatoria, DJ de 17.5.2022; ARE 1.321.696-ED-AgR, Ministro André Mendonça, DJ de 29.6.2022; e ARE 1.387.540 AgR, Ministro Flávio Dino, DJ de 23.4.2024.



    3. Em face do exposto, não conheço do recurso extraordinário.



    Incabível a majoração da verba honorária prevista no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, dada a ausência de sua prévia fixação na origem.



    4. Publique-se.



Brasília, 24 de novembro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente